Tribunal: TJBA
Processo: 8001209-39.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001209-39.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: AURICELIA ANTUNES MIRANDA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Remanso contra sentença que reconheceu o direito da autora à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 102/2002. A recorrente alegou inconstitucionalidade do art. 21, §1º, da referida norma, sustentando que a ausência de dotação orçamentária inviabilizaria a progressão funcional. Além disso, argumentou que a concessão da progressão sem avaliação de desempenho configuraria afronta ao princípio da legalidade e ao equilíbrio fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (I) a constitucionalidade do art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002, frente à ausência de dotação orçamentária; (II) a possibilidade de concessão da progressão funcional diante da inércia da administração pública na realização da avaliação de desempenho; e (III) a alegação de bis in idem entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF, a ausência de previsão orçamentária, embora possa impedir a sua imediata aplicação, não enseja, por si só, a inconstitucionalidade da norma que concede direitos aos servidores.

4. A inércia injustificada da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, que faz jus à progressão automática, conforme previsto no art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002.

5. O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem fundamentos fáticos distintos, não configurando bis in idem.

6. O reconhecimento do direito à progressão funcional não implica concessão de vantagem remuneratória indevida nem afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento do STJ no Tema 1.075 dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento:

1.A ausência de dotação orçamentária, por si só, não torna inconstitucional norma concessiva de direitos aos servidores públicos, impedindo apenas sua aplicação no exercício financeiro correspondente. 2. O servidor público faz jus à progressão funcional automática quando a avaliação de desempenho não é realizada por inércia da administração. 3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos distintos, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, §1º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 1.075 dos recursos repetitivos.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800
1
209
-
39
.202
2
.805.0208
, de Remanso, sendo Apelante M
UNICÍPIO DE REMANSO

e Apelada
AURICÉLIA ANTUN
ES
MIRANDA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator